Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR QUATRO VEZES. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CONTRA AGENTE DESCRITO NO ART. 144 DA CF. PRONÚNCIA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E OS CRIMES CONTRA A VIDA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

1. A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida.

2. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem.

4. Havendo notícia nos autos de que os réus estavam portando irregularmente arma de fogo em contexto diverso das tentativas de homicídio, não demonstrando a Defesa, de maneira inequívoca, que esse crime configurou ato preparatório para a execução do delito contra a vida, não há como se reconhecer, nesse momento, o princípio da consunção, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de sentença, juiz natural da causa.

5. Subsistindo os requisitos ensejadores do decreto de prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, deve ser mantida a segregação cautelar dos recorrentes.

6. Recurso conhecido e não provido.